Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708021-91.2024.8.07.0007 RECORRENTE: WELTON MARTINS DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O caso em testilha consubstancia relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Súmula no 297: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. O cancelamento dos débitos automáticos na conta corrente do consumidor pela instituição financeira é possível. Entretanto, o pedido do autor foi o de compelir o réu a limitar o percentual dos descontos que são efetuados sobre seus rendimentos, impondo-se a análise do recurso quanto a este ponto. 3. Em que pese defender que os descontos em sua folha de pagamento devem ficar limitados ao máximo de 35%, conforme o disposto no art. 2o da Lei n. 7.239/23 c/c o art. 5o do Decreto Federal n. 8.690/16, o próprio apelante afirma que os descontos efetuados diretamente em folha de pagamento alcançam o percentual de aproximadamente 30% da sua renda, não havendo se falar em qualquer abusividade. 4. Do mesmo modo, consoante as informações trazidas pelo próprio recorrente, constata-se que o valor de desconto em conta corrente não chega a 15% de seus rendimentos líquidos. 5. Além de o Banco requerido não haver extrapolado os limites para as operações contratadas pelo consumidor, como visto, o próprio requerente admite a existência de outros empréstimos, contratados com outras instituições financeiras. 6. Também não ficou demonstrado, no caso em apreço, que o Banco apelado tenha ofendido o mínimo existencial do autor. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 833 do Código de Processo Civil, 1o, inciso III, da Constituição Federal, e 421 do Código Civil, defendendo a revisão do contrato para adequação à capacidade financeira do consumidor, especialmente em casos de superendividamento, assegurando o respeito à função social do contrato e à boa-fé objetiva. Afirma que o órgão julgador contrariou o princípio da proteção ao mínimo existencial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GERSON VANZIN MOURA DA SILVA, OAB/PR 19.180, JAIME OLIVEIRA PENTEADO, OAB/PR 20.835 e da sociedade VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS, OAB/PR 370. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso III, VI e VIII, do CDC, 833 do CPC, e 421 do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Também não ficou demonstrado, no caso em apreço, que o Banco apelado tenha ofendido o mínimo existencial do autor. Com efeito, em que pese se depreender dos extratos bancários colacionados aos autos (ID 64794302 - Pág. 1/8) que, em 25/03/2024, o saldo aprovisionado perfazia o total negativo de R$ −8.510,61, não se pode concluir que tal numerário seja resultado, apenas, das cobranças feitas pelo Banco recorrido. Veja-se que, consoante as informações trazidas pelo próprio apelante, o valor de desconto em conta corrente não chega a 15% de seus rendimentos líquidos (ID 64795135 - Pág. 6). A partir das mesmas informações, verifica-se que se subtraindo o valor dos descontos do salário líquido, sobra ao autor cerca R$ 4.241,43, montante bastante superior ao considerado mínimo existencial pelo Decreto 11.657/23, de R$ 600,00. (...) Desse modo, os argumentos da petição inicial, no sentido de limitação dos consignados a 35% e de limitação da conta corrente a 60% (ID 64794285 - Pág. 17), não merecem guarida." (ID 67142763). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 1o, inciso III, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GERSON VANZIN MOURA DA SILVA, OAB/PR 19.180, e JAIME OLIVEIRA PENTEADO, OAB/PR 20.835. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em relação à sociedade VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS, OAB/PR 370, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021